Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005488-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DARIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 038.871.071-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. P. D. S. (VÍTIMA), P. H. C. D. S. - CPF: 070.278.601-20 (VÍTIMA), MARTINHA DA PIEDADE CHAVIER - CPF: 008.610.391-14 (VÍTIMA), B. J. C. - CPF: 070.278.681-05 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEÇA E LESÃO CORPORAL AMBIENTE DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 342/TJMT, de 18.3.2021 (STJ, AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).

“
A falta de realização de ‘audiência de custódia’ não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (TJMT, N.U no 1004826-11.2019.8.11.0000).

A ausência de estrutura material nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação,
ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1005488-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DARIO DOS SANTOS JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de DARIO DOS SANTOS JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – no 1000433-73.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, resistência e desobediência - 129, § 9o, 329 e 330, todos do CP - (ID 81992467).

O impetrante sustenta que a falta de realização da audiência de custódia ensejaria a nulidade da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 81992466), com documentos (ID 317950/ID 317958)
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 82569975).

O Juízo singular prestou informações (ID 82709976).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, art. 329 e art. 330, caput, todos do Código Penal – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Inconformismo – Pretendido o relaxamento da prisão preventiva do paciente em decorrência da não realização da audiência de custódia – Alegada nulidade processual por ofensa ao princípio constitucional do contraditório – Impossibilidade – Audiência de custódia não realizada em razão da situação de pandemia pelo novo coronavírus (Resolução n. 62/ CNJ – Portaria-Conjunta n. 249/TJMT) – Medida excepcional devidamente justificada – Irregularidades decorrentes da audiência de custódia restam superadas pela regularidade da decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – A periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física da vítima – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.
” (José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 83330488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, o custodiado responde/respondeu a outro processo criminal pela prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo – autos no 15414-26.2019.811.0055 – Comarca de Tangará da Serra/MT.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Outrossim, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito familiar doméstico, contra crianças entre 4 a 12 anos de idade e com emprego de arma branca (chicote de fios de luz e facão), indicando periculosidade acentuada.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque embora se encontrasse respondendo a ação penal (em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão), isto não o impediu de novamente delinquir.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de DARIO DOS SANTOS JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA
.” (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 81992467).

Em 8.4.2021 o paciente foi denunciado por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico (arts. 129, § 9o, e 147, todos do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Pois bem.

A falta de realização da audiência de custódia está motivada na restrição das atividades presenciais do Poder Judiciário durante a pandemia de COVID-19, bem como na ausência de disponibilidade de equipamentos eletrônicos para realização de videoconferência, na Delegacia Local (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 81992467).

A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 342/TJMT, de 18.3.2021 (STJ, AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).

No caso, não fora apontado neste HC qualquer violação as garantias constitucionais do paciente, notadamente o direito de comunicação sobre sua prisão à família e/ou pessoa por ele indicada e de informação sobre seus direitos de permanecer calado e de assistência da família e advogado (CF/88, art. 5o, LXII e LXIII).

A propósito, decidiu este e. Tribunal:

“
A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
.” (N.U no 1004826-11.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Ademais, a ausência de estrutura material nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).

Noutro giro, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física das vítimas Martinha da Piedade Chavier e Bartolomeu José Chavier, haja vista que

trata-se de agressão física de criança com facão e “fios de luz”, em ambiente familiar, bem como na reiteração delitiva, o qual registra ação penal por posse/porte ilegal de arma de fogo (PJE no 15414-26.2019.811.0055).

O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há mais desde 28.3.2021, possui bons predicados pessoais e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos pelos quais fora denunciado são apenados com detenção, com pena não superior a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas impostas em desfavor do paciente [Medidas Protetivas N.U

1000434-58.2021.8.11.0032], nos termos do art. 319 do CPP sob pena de revogação do benefício processual, “
in verbis
”:

“
1. O AFASTAMENTO DO OFENSOR/AUTOR DO FATO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA, necessário na hipótese para garantir a integridade da ofendida/vítima, diante dos riscos em se manter aquele no local em que a ofendida/vítima permanecerá - Lei n. 11.340/2006, art. 22, II -, mormente porque verificada ‘a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida’, pela autoridade judicial – Lei n. 11.340/2006, art. 12-C, incluído pela Lei n. 13.827/2019. Em sendo necessário à proteção desta, porque possível a aplicação cumulativamente e considerando os fins sociais a que se destina a Lei n. 11.340/2006, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a RECONDUÇÃO da ofendida e a de seus dependentes AO RESPECTIVO DOMICÍLIO, após afastamento do agressor - Lei n. 11.340/2006, arts. 4o, 19, 2o e 23, II.

2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente a APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de distância de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “a”.

3. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, ‘b’.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021